Tribunal: CARF
Processo: 15746.723093/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723093/2021-31
ACÓRDÃO
1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
RATEIO DE CUSTOS.
A sub-contratação de atividades identificada num contrato de rateio de
custos submete-se ao tratamento tributário de remessas de valores em
decorrência de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. A conselheira
Liana Carine Fernandes de Queiróz acompanhou pelas conclusões e apresentou intenção de fazer
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório inserto no Acórdão de
na 106-024.771 - 4a TURMA DA DRJ06, sessão de 9 de setembro de 2022, o qual será
complementado a seguir:

AÇÃO FISCAL
Contra a sociedade acima qualificada foi lançado o Auto de Infração de fls. 2.581 a
2.586, que lhe exige o pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Retido na Fonte (IRRF), como se vê abaixo:

O lançamento de IRRF decorreu da verificação do cumprimento de obrigações
tributárias por parte da interessada, durante a qual se apurou o relatado no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 2.587 a 2.605, como se expõe a seguir.
Em suas considerações iniciais, escreve a Autora do feito:
No decorrer do procedimento fiscal, foi constatado que o contribuinte realizou
em 2017 remessas de valores ao exterior relacionadas a contratos de
compartilhamento de custos e despesas, deixando de declarar na DCTF e de
recolher o devido IRRF em DARF, pois sobre tais remessas devem incidir o
referido imposto, em acordo com o disposto nos artigos 97, “a” e 100 do
Decreto Lei no 5.844, de 1943. Assim, constituído o crédito tributário de IRRF
no Auto de Infração.
Reproduz as atividades que constituem o objeto social da interessada, quais sejam
a elaboração de programas de computador e serviços correlatos, como, v.g., a
consultoria e o desenvolvimento de atividades didáticas em sistemas e
processamento de dados.
Esclarece a Autora do feito que
[...] a empresa foi intimada [...] para indicar a conta contábil e apresentar
documentos referentes a base de cálculo que originou as informações de
retenções na fonte de rendimentos trabalho, de Royalties e de CIDE –
remessas para o exterior, informados na DCTF, além de demonstrar a apuração
do valor de dedução de despesas referentes a royalties para apuração do Lucro
Real, citando a fundamentação legal utilizada [...].
Em resposta, a interessada afirmou que “não teve operações de despesas ou
pagamentos a ‘título de Royalties’”, complementando que os
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
3
[...] valores recolhidos por DARF com os códigos (0422, 0473, 0481 e 8741)
foram retenções efetuadas sobre importâncias remetidas ao exterior como
pagamentos de operações intercompany, contratos de câmbio realizados com
prestadores de serviços e juros decorrentes de empréstimos.
Os valores recolhidos por DARF com código 3208 foram retenções efetuadas
sobre pagamentos de aluguéis realizados às pessoas físicas.
Com respeito às “operações relacionadas a remessas ao exterior feitas em 2016 e
2017”, a interessada escreveu:
Esclarecemos que as importâncias remetidas ao exterior se referem a
pagamentos pela prestação de serviços sem transferência de tecnologia e,
portanto, não estão sujeitas aos requisitos de dedutibilidade previstos no art.
354 do RIR/1999 ou art. 364 do RIR/2018 (última revisão). Tratam-se de
despesas usuais e necessárias à manutenção da fonte produtora de
rendimento da sociedade, conforme operações e transações desempenhadas
no curso de seu objeto social, conforme decidido na Solução de Consulta COSIT
310/2017
[...]
Dois são os principais tipos de contratação de serviços prestados por
residentes no exterior: (a) quando contratada por seus clientes no Brasil, a
Intimada pode vir a subcontratar residentes no exterior para prestação de
parte desses serviços aos seus clientes localizados no Brasil a fim de reduzir o
custo do serviço prestado – por vezes mais barato no exterior do que no Brasil;
(b) a Intimada também contrata prestadores de serviços localizados no
exterior para prestação de serviços ligados às suas atividades internas e de
back-office.
Com relação ao item (a), no fechamento do contrato de prestação de serviços
da Intimada com seus clientes, são analisadas quais seriam as soluções mais
baratas para atendimento das necessidades do cliente e da prestação do
serviço pela Intimada. Por vezes, pode ser mais eficiente subcontratar parte
dos serviços de empresas estrangeiras (tanto do Grupo Accenture como de
outros grupos não relacionados) a fim de reduzir o custo de parte dos serviços
prestados.
Quando a subcontratação de prestador estrangeiro ocorre dentro do próprio
Grupo Accenture, o contrato que suporta essa prestação de serviços é
geralmente o Delivery Center Agreement [...].
Com relação ao item (b), a Intimada pode vir a contratar empresas não
relacionadas ao Grupo Accenture para prestação de atividades de back-office,
tais como: recrutamento, processamento de dados, etc.
Foram apresentados o “International Cost Sharing Agreement (contrato de
compartilhamento de custo internacional)”, cuja tradução juramentada foi
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
4
anexada de fls. 2.331 a 2.348, e o “International Expenses Agreement (contrato
internacional de despesas)”, fls. 2.349 a 2.367.
Foram também entregues: (i) documentos de suporte e de comprovação que
originaram a emissão de invoice ou nota de débito; (ii) contratos de câmbio
relativos às remessas efetuadas ao exterior que não tiveram incidência do IRRF,
incluindo as remessas fundamentadas em notas de débitos; e (iii) planilha
eletrônica contendo o demonstrativo das remessas realizadas ao exterior,
relacionadas ao contrato de compartilhamento de custo internacional e ao
contrato internacional de despesas, do ano-calendário de 2017.
A interessada informou que “os contratos de câmbios enviados representam o
envio de recurso para quitação das notas de débitos do ano 2017”. Esclareceu que
“centraliza suas remessas em instituição bancária nos Estados Unidos, ainda em
conta bancária própria e posteriormente é enviado para quitação da nota de
débito do emissor”.
Isto posto, assinala a Autora do feito:
4- Da Incidência de IRRF sobre Remessas relativas a Contratos de
Compartilhamento de Custos e Despesas Conforme contratos de câmbio
anexados às e-fls. 2.391/2.474, a fiscalizada remeteu ao exterior, sem o
recolhimento de IRRF, valores relativos a contratos de compartilhamento de
custos e despesas firmados com empresas de seu grupo econômico.
Segundo o item 2.1 do contrato de compartilhamento de custo internacional
(e fls. 2.331/2.348) e do contrato internacional de despesas (e-fls.
2.349/2.367), a nota de débito é o documento por meio do qual a empresa do
grupo que incorreu em um custo (denominada empresa reivindicante) pode
cobrar do Pool de Contribuição de Custo, tal custo incorrido por ela. Nos dois
contratos, consta que a empresa coordenadora (Accenture Participations BV,
com sede na Holanda) é a responsável por reembolsar a empresa
reivindicante.
O item 4.1.2 de ambos os contratos determina que entre as responsabilidades
da empresa coordenadora esta deverá reembolsar as empresas reivindicantes
dos custos incorridos localmente. Acrescente-se que, conforme item 6.1 de
ambos os contratos, tais acordos estão vinculados a um contrato de prestação
de serviços de cobrança que define a empresa coordenadora (Accenture
Participations BV, com sede na Holanda) como agente de cobrança "por todos
os reembolsos devidos".
De acordo com a Solução de Consulta DISIT08 no 469, de 2006, “Mesmo nas
hipóteses em que os recursos são remetidos pela empresa beneficiária a título
de reembolso, existem beneficiários finais, residentes ou domiciliados no
exterior, dos recursos remetidos, a exemplo das pessoas (físicas ou jurídicas)
que prestarão os serviços assumidos pela empresa líder”. Assim, ainda que os
contratos não mencionem a expressão “prestação de serviços”, é óbvio que
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
5
custos e despesas compartilhados envolvem prestação de serviços vinculados
às atividades constantes do objeto social das integrantes do “pool”. Por
exemplo, mesmo que tais custos e despesas sejam relacionados a horas de
trabalho de empregados das empresas integrantes do Grupo Accenture, esses
empregados são remunerados por esse trabalho, e tal remuneração está
incluída nos valores de custos e despesas incorridos por uma “reivindicante”,
de modo proporcional às horas de trabalho despendidas pelo empregado
naquela tarefa.
Acrescente-se que o item 19.1 de ambos os contratos concede à empresa
coordenadora (Accenture Participations BV, com sede na Holanda) o direito de
ceder, transferir ou subcontratar o contrato ou qualquer parte de seus direitos
e obrigações sem o consentimento da Accenture Brazil. Isso significa que
terceiros podem ser contratados pela Accenture Participations BV para, por
exemplo, prestar serviços cuja contratação decorra das obrigações assumidas
pela empresa holandesa em decorrência dos contratos de compartilhamento
de custos e despesas.
Daí a conclusão da Solução de Consulta DISIT08 no 469, de 2006, no sentido de
que “Mesmo nas hipóteses em que os recursos são remetidos pela empresa
beneficiária a título de reembolso, existem beneficiários finais, residentes ou
domiciliados no exterior, dos recursos remetidos, a exemplo das pessoas
(físicas ou jurídicas) que prestarão os serviços assumidos pela empresa líder”.
Corroborando a afirmação de que os contratos de compartilhamento de custos
e despesas envolvem a prestação de serviços, as traduções juramentadas das
notas de débito de 2017 (e-fls. 2.267/2.302) afirmam que tais notas decorrem
de contrato internacional de prestação de serviços de: contabilidade,
financeira, jurídico e fiscal; práticas comerciais e processos de controle de
qualidade; desenvolvimento de clientes e promoção; comunicações, redes de
informação, aplicativos; gestão de instalações; planejamento estratégico global
de negócios; políticas e processos de gestão de pessoal; e educação
profissional.
Portanto, sobre as remessas realizadas conforme os contratos de câmbio
anexados às e-fls. 2.391/2.474 incide o IRRF, a alíquota de 15%, nos termos do
artigo 97, alínea “a”, do Decreto-lei no 5.844, de 1943 [...].
[...]
5- DO CÁLCULO DO IRRF As contas contábeis 681000 - DESPESA INTER
COMPANHIAS - SERVICOS, 682000 - DESPESA INTER COMPANHIAS -
TREINAMENTO, 868100-
DESPESA INTER COMPANHIAS – SERVICOS e 868200 - DESPESA INTER
COMPANHIAS - TREINAMENTO contém os registros dos valores de custos e
despesas incorridos em 2017 relacionados aos contratos de compartilhamento
custos e despesas. Observe-se que, apesar de tais contas terem a expressão
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
6
“despesa”, todas elas foram incluídas pelo sujeito passivo na conta sintética
03.2.6.2 - Serviços contratados exterior, que por sua vez está dentro da conta
03.2.6 - Custos com serviços contratados da ECD AC 2017.
Ou seja, a própria contabilidade do sujeito passivo não diferencia custo de
despesa. Além disso, a contabilização na conta sintética “03.2.6 - Custos com
serviços contratados” corrobora a afirmação de que os contratos de
compartilhamento de custos e despesas envolvem a prestação de serviços, e
em consequência, a existência de um beneficiário final das remessas feitas
pela autuada, conforme conclui a Solução de Consulta DISIT08 no 469, de 2006.
Acrescente-se que os valores remetidos ao exterior em 2017 também incluem
custos e despesas incorridos em outros períodos relativos aos contratos de
compartilhamento de custos e despesas, conforme as notas de débito de e-fls.
2.267/2.302.
Para o cálculo do quantum debeatur, a Autora do feito elaborou a planilha
seguinte:

Ressalta-se que o “cálculo acima obedeceu ao disposto no artigo 5o da Lei no
4.154, de 1962”, com o consequente reajustamento do rendimento bruto pela
fórmula
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
7

Sendo:
RR = rendimento reajustado; RP = rendimento pago (corresponde à base de
cálculo antes do reajustamento); D = dedução da classe de rendimentos a que
pertence o RP, que no presente caso é zero; T = alíquota da classe de rendimentos
a que pertence o RP, que no presente caso é 15%.

IMPUGNAÇÃO
Ciente em 27 de janeiro de 2022 (fl. 2.702), a interessada apresentou, em 25 de
fevereiro de 2022 (fl. 2.702), a impugnação de fls. 2.618 a 2.631, alegando o que a
seguir se resume.
De início, recorda que “a fiscalização se baseou na Solução de Consulta DISIT no
462, de 29.11.2006 [...], e nos registros contábeis da Impugnante para justificar a
cobrança lançada”, considerando que “o rateio de custos e despesas entre
empresas de um mesmo grupo econômico, no contexto de um cost share
agreement, não se confunde com contratos de prestação de serviços” e que as
“remessas ao exterior relacionadas a esse rateio não [são], tampouco,
rendimento de terceiro derivado da prestação de serviços”.
Sob os títulos “II. AS RAZÕES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO –
II.1. Os vícios de fundamentação e o erro de cálculo contidos na autuação”,
escreve que o “Auto de Infração impugnado” se fundamenta no entendimento de
que:

1) qualquer pagamento ao exterior pelo uso de “assistência administrativa e
semelhante”, seja ele remuneração ou mero reembolso, estaria sujeita à
retenção imposto na fonte, conforme entendimento manifestado pela Receita
Federal na SC DISIT 462/06; e
2) os valores remetidos ao exterior estariam registrados em contas contábeis
relativas a serviços contratados com entidades estrangeiras.

A tal posicionamento, opõe a tese de que “a posição manifestada na SC DISIT
462/06 foi superada por soluções de consulta posteriores”, ao argumento de que,
[...] após a publicação da SC DISIT 462/06, a COSIT - órgão hierarquicamente
superior à DISIT dentro do organograma da Receita Federal - publicou soluções
de consulta reconhecendo a não-incidência do imposto de renda nas
operações de reembolso de despesas no contexto de contratos de
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
8
compartilhamento de custos e despesas. Essas soluções de consulta, inclusive,
e conforme será demonstrado adiante, possuem efeitos vinculantes aos
servidores da Receita Federal.
9. Desse modo, tendo em vista que o entendimento contido na SC DISIT
462/06 foi superado e que, por dever funcional, a fiscalização deveria ter
seguido a posição adotada pela COSIT, resta claro o vício de fundamentação do
auto de infração neste ponto.
Aduz também que “os registros contábeis não podem ditar o tratamento
tributário aplicável à operação”.
10. No que se refere ao segundo fundamento, relativo ao nome das contas
contábeis da Impugnante, cabe ressaltar que o registro de valores na
contabilidade do contribuinte não pode ditar o tratamento tributário aplicável
à operação. Isso porque o Direito Tributário possui regras autônomas e que
prevalecem sobre a regra contábil no que diz respeito ao recolhimento de
tributos.
11. Nesse sentido, a fiscalização possuía o dever de certificar a ocorrência do
fato gerador do imposto de renda, nos termos dos artigos 142 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), 10 do Decreto 70.235/72, 39 do Decreto 7.574/11
e 50, caput, incisos I e II, e § 1o, da Lei no 9.784, 29.1.1999 (“Lei 9.784/99”).
Contudo, esse requisito legal (identificação do fato gerador) não foi atendido
pela fiscalização. O Auto de Infração se baseou na presunção de que o nome
de uma conta contábil refletiria a verdade material das operações como forma
de justificar o lançamento tributário.
12. Por esses motivos, a Impugnante requer seja reconhecida a nulidade da
autuação lavrado pela DIFIS, em razão da existência de vícios de
fundamentação que maculam a cobrança do IRRF. Não obstante, caso não seja
esse o entendimento de V. Sas., a Impugnante requer, ao menos, seja a base
de cálculo do IRRF ajustada, reduzindo a cobrança lançada.
No que tange ao quantum debeatur, alega, invocando o “artigo 725 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (‘RIR/99’), vigente à época dos fatos”,
que o “Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração [...] não
comprova que a Impugnante assumiu” o ônus do imposto devido pelo
beneficiário. Por via de consequência, “os valores remetidos ao exterior pela
Impugnante em 2017 [...] não poderiam ser considerados líquidos” e “não poderia
a base de cálculo do IRRF ter sido majorada pela fiscalização”.
Sob o título “II.2. A não incidência de IRRF sobre meros reembolsos de despesas
no âmbito de contratos de compartilhamento de custos e despesas”, desenvolve
a tese de que “os valores reembolsados pela Impugnante são meras recuperações
de custos que não se confundem com prestações de serviços, nem trazem, em si,
os conceitos de remuneração, acréscimo ou adição de margem de lucro”. Nesta
linha, argumenta:
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
9
17. Os contratos de compartilhamento de custos e despesas são celebrados
entre empresas de um mesmo grupo econômico com o objetivo de ratear ou
alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das demais. A
finalidade desses acordos, portanto, é determinar precisamente o modo e em
que medida as sociedades beneficiadas devem colaborar ou participar dos
custos e despesas incorridas pelo centro de custos no interesse das demais,
ressarcindo-os sob a forma de reembolso.
18. Ocorrem especificamente em casos nos quais uma das empresas de um
grupo econômico incorre em gastos ou realiza despesas em proveito de todas
ou de parte das demais sociedades integrantes do grupo. Implicam, assim, a
assunção das despesas relacionadas a atividades administrativas por uma das
empresas do grupo, a qual será reembolsada pelas demais, nos valores
proporcionais aos gastos de cada uma delas.
19. A validade desses acordos é expressamente reconhecida pela COSIT, como
demonstram os seguintes trechos da Solução de Consulta COSIT no 8, de
1.11.2012 (“SC COSIT 8/12”), e da Solução de Divergência no 23 , de 23.9.2013
(“SD 23/13”), as quais, inclusive, possuem efeitos vinculantes no âmbito da
Receita Federal do Brasil e respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda
que não seja o respectivo consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, nos termos do artigo 33 da Instrução Normativa no 2.058, de
9.12.2021 (“IN 2.058/21”) [...].

Com base nas “manifestações da Receita Federal em soluções de consulta e [...]
decisões proferidas em processos administrativos” que transcreveu, argumenta
que “não há incidência do IRRF na remessa de valores ao exterior a título de
reembolso”, afirmando que se acham preenchidos “todos os requisitos
usualmente apontados para caracterização das remessas ao exterior decorrentes
de cost share agreements como reembolsos”.
Descreve seu modus operandi:
1) O rateio de custos e despesas foi formalizado entre as empresas do Grupo
Accenture mediante a assinatura de acordos de compartilhamentos de custos
e despesas (vide fls. 2.331/2.348 e 2.349/2.367);
2) Os referidos contratos estipulam como critério de rateio o número de horas
efetivamente incorridas por cada funcionário no desempenho da atividade
cujo custo será rateado proporcionalmente entre as empresas do Grupo
Accenture. A apuração dessas horas de trabalho, por sua vez, é feita através
das informações lançadas pelos funcionários do Grupo Accenture em seus
relatórios de horas trabalhadas (timesheet report), anexados a estes autos por
amostragem (doc. no 1);
3) Os valores remetidos ao exterior são suportados por notas de débito
emitidas pela Impugnante, nas quais constam a descrição dos custos
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
10
reembolsados (doc. no 2). A partir da análise dessas notas de débito, fica claro
que os reembolsos envolvem atividades de apoio administrativo, tais como
finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, apoio jurídico, etc., isto é,
atividades não relacionadas ao objeto social da Impugnante ou de seu grupo
econômico (são, portanto, as chamadas “atividades de back-office”); e
4) Os contratos de compartilhamento de custo e despesas preveem que os
reembolsos serão devidos sem o acréscimo de margem de lucro, remuneração,
comissão, ganho ou outros, servindo apenas para recuperar parte do custo
incorrido por determinada empresa do grupo em benefício das demais (vide
cláusula 2.4 – fls. 2.336/2.337 e 2.355).
22. Sendo, portanto, acordos de rateio de despesas (cost sharing agreements)
devidamente revestidos das formalidades necessárias para sua caracterização
como tais e produzindo regulares efeitos conforme entendimento manifestado
pela Receita Federal do Brasil e pelo E. CARF (isto é, partes relacionadas,
atividades de suporte administrativo, existência de contratos prévios com
critérios claros que sequer são objeto de questionamento, absoluta ausência
de margem de lucro) tem-se que os valores remetidos pela Impugnante
correspondem a meros reembolsos, e nessa condição não caracterizam
rendimentos, receitas ou quaisquer outros ingressos passíveis de tributação.
23. Nos termos do artigo 43 do CTN, deve haver necessariamente a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (inciso I), assim entendidos
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de
proventos de qualquer natureza (inciso II), correspondentes aos acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Ocorre que, no caso de
reembolsos de despesas, não há qualquer tipo de acréscimo patrimonial –
apenas uma recomposição de custos.
[...]30. Ante o exposto, diferentemente do que afirma a fiscalização, não é toda
e qualquer remessa ao exterior em contrapartida pelo uso de “assistência
administrativa e semelhante” que está sujeita ao recolhimento de tributos,
mais especificamente o IRRF. De acordo com a jurisprudência, caso o
reembolso (i) esteja relacionada a um contrato de compartilhamento de custo
e/ou despesas, regularmente assinado entre as empresas do grupo
econômico; (ii) se refira a atividades de back-office; e (iii) não exista margem
de lucro na operação, as remessas ao exterior não teriam efeitos fiscais (i.e.
não haveria incidência de IRRF).
31. Desse modo, tendo em vista que a Impugnante atende a esses requisitos
exigidos pela jurisprudência, deve ser cancelada a cobrança consubstanciada
no Auto de Infração ora impugnado.
Os pedidos finais resumem e reiteram o acima exposto.
A interessada apresenta excertos jurisprudenciais.

Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
11
A 4a TURMA DA DRJ06 julgou a impugnação do contribuinte improcedente,
ratificando o entendimento já esposado nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2018
RATEIO DE CUSTOS.
A sub-contratação de atividades identificada num contrato de rateio de custos
submete-se ao tratamento tributário de remessas de valores em decorrência de
prestação de serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa com os seguintes tópicos:

III. AS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO No 106-024.771 E
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
III.1. Preliminar: A nulidade do v. Acórdão recorrido por omissão e erro material
(...)27. Nesse sentido, de acordo com o artigo 725 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 (“RIR/99”), vigente à época dos fatos, a importância paga,
creditada, empregada, remetida ou entregue ao exterior será considerada líquida
quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário. O
Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração, porém, não
comprovou que a Recorrente assumiu esse ônus, tampouco o v. Acórdão
recorrido, visto que utilizou cláusula contratual inaplicável à hipótese e incorreu
em erro material nesse aspecto, conforme esclarecido no tópico anterior deste
recurso.
28. Assim, os valores remetidos ao exterior pela Recorrente em 2017 a título de
reembolso de custos e despesas compartilhados não poderiam ser considerados
líquidos e, consequentemente, não poderia a base de cálculo do IRRF ter sido
majorada pela fiscalização.
29. Dessa forma, resta demonstrado, preliminarmente, a falta de fundamentação
jurídica adequada do auto de infração, bem como o erro de cálculo do imposto
cobrado que foi cometido pela D. Fiscalização, os quais justificam por si só o
cancelamento do auto de infração.
30. Não obstante essas considerações preliminares, a Recorrente passa a
demonstrar as demais razões que também justificam a reforma do v. Acórdão
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
12
recorrido e o cancelamento do Auto de Infração objeto do processo
administrativo no 15746.723093/2021-31.
III.3. A não incidência de IRRF sobre meros reembolsos de despesas no âmbito
de contratos de compartilhamento de custos e despesas
52. Ante o exposto, resta demonstrado que não é toda e qualquer remessa ao
exterior em contrapartida pelo uso de “assistência administrativa e semelhante”
que está sujeita ao recolhimento de tributos, mais especificamente o IRRF. De
acordo com a jurisprudência, caso o reembolso (i) esteja relacionada a um
contrato de compartilhamento de custo e/ou despesas, regularmente assinado
entre as empresas do grupo econômico; (ii) se refira a atividades de back-office; e
(iii) não exista margem de lucro na operação, as remessas ao exterior não teriam
efeitos fiscais (i.e. não haveria incidência de IRRF), que é justamente o que foi
observado neste caso.
53. Desse modo, tendo em vista que a Recorrente atende a esses requisitos
exigidos pela jurisprudência, deve ser cancelada a cobrança consubstanciada no
Auto de Infração ora impugnado.
IV. O PEDIDO
54. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer, preliminarmente, seja dado
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja declarada a nulidade
do v. Acórdão recorrido, com a determinação de devolução dos autos à Delegacia
de Julgamento para exame dos documentos acostados aos autos, bem como
correção do erro material contido na decisão de primeira instância.
55. No mérito, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
presente recurso, para que a cobrança de IRRF, multa e juros consubstanciados no
Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no 15746.723093/2021-31
seja integralmente cancelada, tendo em vista a precariedade da fundamentação
do auto de infração e o fato de que o reembolso de custos e despesas
compartilhados não representa acréscimo patrimonial para fins de incidência do
imposto de renda.
56. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste E. CARF, o que se
admite apenas para argumentar, a Recorrente requer seja determinada, ao
menos, a redução da base de cálculo do imposto de renda utilizado no auto de
infração, de modo que seja utilizado no cálculo do IRRF o valor da efetiva remessa
ao exterior, sem a majoração realizada pela D. Fiscalização, reduzindo-se, assim, o
valor do IRRF, multa de ofício e juros cobrados.

É o relatório do necessário.

Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
13
VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO E ERRO MATERIAL

A priori, vale destacar que a recorrente suscitou preliminar de nulidade da decisão
recorrida por omissão e erro material nos seguintes termos, in verbis:

9. A DRJ06 afirmou que caberia à Recorrente comprovar que a sua escrita fiscal
não refletiria a realidade dos fatos e que isso não teria sido feito em sede de
Impugnação. Contudo, essa afirmação não é verdadeira, pois a Recorrente
apresentou diversos documentos que apontam no sentido de que as despesas
registradas na contabilidade como “serviços”, na verdade, trata-se de meros
reembolsos de custos e despesas rateadas entre empresas do grupo econômico
da Recorrente. Esses documentos, porém, não foram devidamente analisados e
abordados no v. Acórdão recorrido.
(...)14. Resta demonstrada, portanto, a nulidade do v. Acórdão recorrido, o qual
não se manifestou sobre as provas apresentadas ao mesmo tempo em que
afirmou que caberia ao contribuinte comprovar suas alegações, o que os princípios
da verdade material, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
(...)
15. Além do vício de omissão apontado acima, importante chamar atenção,
também, para o erro material contido no v. Acórdão recorrido que foi utilizado
para afastar o erro de cálculo do auto de infração. A v. Acórdão recorrido
afirmou que existiria previsão expressa no contrato de rateio de custos e despesas
dispondo sobre a responsabilidade da Recorrente pela retenção do imposto de
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
14
renda, o que permitiria considerar que os valores remetidos ao exterior eram
líquidos e, por consequência, autorizaria a majoração da base de cálculo efetuada
pela fiscalização na lavratura do auto de infração.
16. Contudo, a leitura atenta a essa cláusula do contrato leva à conclusão diversa.
Conforme trecho transcrito abaixo, reproduzido no v. Acórdão, os valores devidos
a título de reembolso estariam livres de tributos indiretos. O IRRF, porém, é
tributo direto, de modo que a ele não se aplica a referida disposição contratual, o
que confirma o argumento da Recorrente de que os valores recorridos não eram
líquidos de IRRF.

Entendo que não há motivos para acolher a preliminar suscitada.
Após a análise da decisão recorrida não vislumbro qualquer razão para acolher a
preliminar de nulidade por alegação de ausência de análise do conjunto probatório e o erro
material na ideia de que tal fato pudesse ter maculado o direito de ampla defesa e contraditório
conforme pontuou a recorrente.
Em que pese as diversas ponderações da recorrente, a decisão analisou a
documentação acostada na exata medida de formar a sua convicção com o enfrentamento da
matéria de mérito a respeito das remessas supostamente feitas a título de “rateio de custos e
despesas” estaria sujeita à tributação de IRPJ na fonte.
Além disso, o Acórdão afirmou que a fundamentação da impugnação apenas tratou
en passant que “os registros contábeis não podem ditar o tratamento tributário aplicável à operação”, sem explicar
por que sua própria escrituração padeceria de vícios que a tornassem imprestável para a fiscalização”. Assim, aos
olhos da DRJ, ao que parece, a ausência de dialeticidade entre as alegações da impugnação e os
documentos anexados não foram capazes de desconstruir os fundamentos que ensejaram o Auto
de Infração, especialmente porque o fiscal ao proceder a autuação tomou como base a própria
escrituração do recorrente.
Assim, caberia ao recorrente correlacionar os documentos aos seus fundamentos
para que a DRJ pudesse analisá-los, no entanto, com base no seu livre convencimento e pelo que
estava até então posto, a decisão de primeira instância entendeu por julgar improcedente a
impugnação e, pelo que se suscitou na presente preliminar tem-se que elas se baseiam em
questões de mérito que serão oportunamente analisadas.
Por outro lado, o fato do julgador não ter concluído pelo acolhimento da tese
contida na impugnação da forma como pretendida pelo apelante e da forma que este valora as
provas inseridas nos autos, não significa exatamente que elas não foram avaliadas, apenas que o
julgador teve fundamentos e motivos distintos daqueles que o recorrente entende como
primordiais ao conhecimento do seu apelo, porém tal hipótese, por óbvio é insuficiente para
considerar a relativização do direito de defesa e contraditório, conforme defendeu a parte
recorrente.
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
15
No que diz respeito ao suposto erro material contido no v. Acórdão recorrido que
teria sido utilizado para afastar o erro de cálculo do auto de infração, entendo que a matéria é
afeita ao próprio mérito e não diz respeito as nulidades do artigo 142 do CTN, artigo 10 e artigo 59
do Decreto 70235/72.
Vale destacar ainda, que o Termo de Início do Procedimento Fiscal foi devidamente
subscrito por auditor competente, portanto, profissional legitimo para proceder e impulsionar a
fiscalização, razão pela qual não há qualquer vício a ponto de atrair a nulidade, bem como houve
no curso de todo o processo o respeito ao direito de ampla defesa e contraditório para todos as
partes recorrente. Assim, não se verifica qualquer hipótese do artigo 59 do Decreto Lei 70235/72,
in verbis:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Sendo assim, entendo que todos os atos foram lavrados por pessoas competentes,
não houve qualquer mácula ou prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, portanto,
ainda que os recorrentes entendam que o voto condutor do acórdão recorrido deixou de apreciar,
acertadamente, o conjunto de provas acostado, implica que as provas foram analisadas e a
conclusão por entendimento diverso do pretendido pelo recorrente não é suficiente para acolher
a preliminar suscitada.
Por essas razões, rejeitos a preliminar de nulidade por omissão a análise de provas e
por erro arguidas pela recorrente.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
16
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E O ERRO DE
CÁLCULO CONTIDOS NO AUTO DE INFRAÇÃO

A recorrente também alegou nulidade do Auto de Infração por precariedade na
fundamentação jurídica e por suposto erro de cálculo nos seguintes termos, in verbis:

(...)20. Com relação ao primeiro fundamento apresentado pela fiscalização, a
Recorrente esclarece que, após a publicação da SC DISIT 462/06, a COSIT - órgão
hierarquicamente superior à DISIT dentro da Receita Federal - publicou soluções
de consulta reconhecendo a não-incidência do imposto de renda nas operações
de reembolso de despesas no contexto de contratos de compartilhamento de
custos e despesas. Essas soluções de consulta, inclusive, e conforme será
demonstrado em mais detalhes adiante, possuem efeitos vinculantes aos
servidores da Receita Federal.
21. Desse modo, tendo em vista que o entendimento contido na SC DISIT 462/06
foi superado e que, por dever funcional, a fiscalização deveria ter seguido a
posição adotada pela COSIT, resta claro a improcedência do auto de infração e do
v. Acórdão recorrido nesse ponto.
22. No que se refere ao segundo fundamento, relativo ao nome das contas
contábeis da Recorrente, cabe ressaltar que o registro de valores na contabilidade
do contribuinte não pode ditar o tratamento tributário aplicável à operação. Isso
porque o Direito Tributário possui regras autônomas e que prevalecem sobre a
regra contábil no que diz respeito ao recolhimento de tributos.
23. Nesse sentido, a fiscalização possuía o dever de certificar a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, nos termos dos artigos 142 do Código Tributário
Nacional (“CTN”), 10 do Decreto 70.235/72, 39 do Decreto 7.574/11 e 50, caput,
incisos I e II, e § 1o, da Lei 9.784/99. Contudo, esse requisito legal - identificação
do fato gerador - não foi atendido pela fiscalização. O auto de infração se baseou
na presunção de que o nome de uma conta contábil refletiria a verdade material
das operações como forma de justificar o lançamento tributário.
(...)28. Assim, os valores remetidos ao exterior pela Recorrente em 2017 a título
de reembolso de custos e despesas compartilhados não poderiam ser
considerados líquidos e, consequentemente, não poderia a base de cálculo do
IRRF ter sido majorada pela fiscalização.
29. Dessa forma, resta demonstrado, preliminarmente, a falta de fundamentação
jurídica adequada do auto de infração, bem como o erro de cálculo do imposto
cobrado que foi cometido pela D. Fiscalização, os quais justificam por si só o
cancelamento do auto de infração.

Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
17
No entanto, após analisar o Acórdão, entendo que há na fundamentação da decisão
recorrida motivação suficiente para a sua conclusão, e, por outro lado o fato da fiscalização ter
visualizado a operação realizada pelo contribuinte não como um acordo de cost sharing, mas
como uma terceirização de mão de obra, não desqualifica a autuação, posto que fundamentada,
cabe ao recorrente apresentar os seus fundamentos e provas a ponto de corroborar suas
alegações, conforme tem feito até então.
Cabe destacar ainda, que o cálculo formulado pela fiscalização é coerente com o
ponto de vista que por ela foi adotado, portanto, acaso esta Turma de Julgamento entenda que o
contrato firmado realmente se trata de cost sharing haveria o acolhimento da tese da contribuinte
com o reflexo no respectivo Auto de Infração.
Portanto, não há razão à recorrente ao afirmar que a decisão carece de
fundamentação jurídica, posto que houve a aplicação da norma de regência por ela entendida
com a formulação coerente do cálculo sob a perspectiva anteriormente adotada pela fiscalização,
segundo a qual será avaliada no mérito do presente processo
Logo, como a DRJ enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate,
nos limites necessários ao deslinde do feito, não há, nenhum dos vícios apontados pela
Recorrente.
Sendo assim, rejeito a nulidade suscitada.

DO MÉRITO
Da Alegação de não incidência de IRRF sobre meros reembolsos de despesas no âmbito de
contratos de compartilhamento de custos e despesas

No que diz respeito ao mérito, conforme termos do Acórdão recorrido, o ponto
controvertido da demanda reside no lançamento de IRRF que decorreu da verificação do
cumprimento de obrigações tributárias posto que o contribuinte teria realizado em 2017 remessas
de valores ao exterior relacionadas a contratos de compartilhamento de custos e despesas,
deixando de declarar na DCTF e de recolher o devido IRRF em DARF, para melhor ilustrar, segue os
valores:

O Acórdão recorrido, manteve inalterado o lançamento julgando a impugnação
improcedente levando em consideração que o contribuinte não teria atestado o erro de seus
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
18
registros contábeis já que os valores discutidos estariam registrados em conta contábil
denominada “serviços contratados no exterior”, e, portanto, concluiu que houve, sim, pagamentos
por serviços a ela prestados e, portanto, ocorreu o fato gerador do IRRF sem sua devida retenção e
recolhimento, nos seguintes termos:
REGISTROS CONTÁBEIS
Muito en passant, alega a impugnante que “os registros contábeis não podem
ditar o tratamento tributário aplicável à operação”, sem explicar por que sua
própria escrituração padeceria de vícios que a tornassem imprestável para a
fiscalização. Trata-se de algo semelhante a um apelo à própria torpeza –
principalmente levando-se em consideração que tais e supostos vícios não foram
apontados pelo Autor do feito.
Ainda nesta linha, a impugnante parece estranhar que o “Auto de Infração se
baseou na presunção de que o nome de uma conta contábil refletiria a verdade
material das operações como forma de justificar o lançamento tributário”. Ora,
nada mais natural que se dar fé aos assentos contábeis do sujeito passivo, salvo
prova em contrário. No caso presente, por singular que pareça, caberia à
interessada demonstrar a falsidade de sua escrituração, o que não fez. Portanto,
não há acolhida possível a tal argumento.
Como um estranho corolário desta alegação, a impugnante afirma que o Auto de
Infração seria nulo por carecer de identificação do “fato gerador do imposto de
renda” justamente por haver levado em consideração os títulos de suas contas
contábeis. Por óbvio, trata-se de um argumento vazio, pois o lançamento de ofício
ora em exame não apresenta os defeitos indicados no artigo 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972 e, portanto, não padece de nulidade.
BASE DE CÁLCULO
A interessada alega que o “Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de
Infração [...] não comprova que a Impugnante assumiu” o ônus do imposto devido
pelo beneficiário. Por óbvio, em casos como o corrente, tal assunção constitui
presunção relativa, passível de ser afastada apenas se feita prova em contrário,
apresentada pelo sujeito passivo.
Ou, dito por outra forma, não é incumbência do Fisco demonstrar que a
interessada arcou com o encargo tributário em questão, já que ele é inescapável
consectário da própria relação negocial de pagamento por serviços prestados. Ou
seja, isto já bastaria a encerrar a discussão; entretanto, no caso vertente, extrai-se
do contrato firmado entre a interessada, na qualidade de pagadora, e Accenture
Participations B.V. (“Empresa Coordenadora”), beneficiária dos pagamentos, o
seguinte (fls. 2.337, in fine, e 2.338):
6.3 A Parte Pagadora deverá reembolsar à Empresa Coordenadora os valores
declarados nas respectivas notas de débito, sem quaisquer Impostos Indiretos,
de qualquer tipo, sejam existentes ou a serem criados, lançados e retidos na
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
19
fonte ou em qualquer outra forma, que vierem a ser lançados sobre a
transação ou remessa, conforme determinado pela legislação local
Portanto, consta dos autos prova inequívoca de que os pagamentos foram
líquidos de IRRF, tal como consta do Auto de Infração.
COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS
Constitui cerne da argumentação da interessada a alegação de que os
pagamentos não representariam retribuição por serviços prestados, mas “meros
reembolsos de despesas no âmbito de contratos de compartilhamento de custos
e despesas” entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo empresarial,
muito embora tais pagamentos estejam lançados em contas contábeis intituladas
“DESPESA INTER COMPANHIAS – SERVICOS”, “682000 - DESPESA INTER
COMPANHIAS – TREINAMENTO”, “868100- DESPESA INTER COMPANHIAS –
SERVICOS” e “868200 - DESPESA INTER COMPANHIAS – TREINAMENTO”. Quanto a
isto, a interessada alega que tais denominações contábeis não poderiam embasar
a ação fiscal, ou seja, elas não corresponderiam à operação efetivamente
realizada, muito embora deixe de explicar a razão desta suposta discrepância.
Porém, há que se atentar ao fato de que um pretenso “reembolso” seria antes
classificado como quitação de débito (fato permutativo do patrimônio);
entretanto, o que temos são dispêndios classificados como despesas, ou seja,
fatos modificativos. Uma vez que a interessada não provou que sua escrituração
seja completamente delirante e afastada da realidade, deve-se dar fé a seus
registros e entender que houve, sim, pagamentos por serviços a ela prestados e,
portanto, ocorreu o fato gerador do IRRF.
CONCLUSÃO
Em face ao exposto, voto por JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada
pela interessada, mantendo em sua integridade o lançamento.

A contribuinte, corrobora os termos da impugnação em seu Recurso Voluntário ao
defender o entendimento de que havia um contrato de compartilhamento de custos entre
empresas do mesmo ramo e não havia prestação de serviço, e que por tal razão não havia
hipótese tributária do IRRF, razão pela qual o auto de infração deveria ser cancelado porquanto a
autoridade fiscal teria analisado o negócio jurídico de forma enviesada, nos seguintes termos, in
verbis:

31. Logo de início é importante destacar que, em sentido oposto ao que foi
afirmado pelo v. Acórdão recorrido, os valores reembolsados pela Recorrente são
meras recuperações de custos feitas no âmbito de um contrato de
compartilhamento de custos e que não se confundem com prestações de
serviços, nem trazem, em si, os conceitos de remuneração, acréscimo ou adição
de margem de lucro.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
20
(...)36. Por meio da SC 8/12, a COSIT reconheceu a validade para fins tributários
dos contratos de compartilhamento de custos dentro de um mesmo grupo
econômico, tendo afirmado que o IRRF somente incidiria nos valores pagos no
contexto desses contratos de compartilhamento quando ocorresse a sub-
contratação das atividades identificadas nesse contrato, pois nessa hipótese seria
um terceiro prestando um serviço e não um mero rateio de despesas
administrativas.
37. Ocorre que, no presente caso não se discute a subcontratação de serviços,
pois não há terceiros envolvidos e esse ponto sequer foi alegado pela fiscalização
na lavratura do auto de infração. Neste caso, os custos reembolsados se referem a
atividades desenvolvidas dentro do próprio Grupo Accenture, conforme
comprovado pelos relatórios de horas (timesheet reports) dos funcionários da
Accenture juntados por amostragem (vide fls. 2.632/2.682).
38. Em hipóteses como a presente, em que as próprias empresas do grupo
econômico desempenham as atividades cujos custos e despesas são rateados, a
SC 8/12 afasta a incidência do IRRF. Desse modo, ao contrário do que foi afirmado
pelo v. Acórdão recorrido, a SC 8/12 corrobora a posição da Recorrente acerca da
não incidência do IRRF nas remessas autuadas.
(...)43. Nesse sentido, a Recorrente passa a demonstrar que atende a todos os
requisitos usualmente apontados para caracterização das remessas ao exterior
decorrentes de cost share agreements como reembolsos. Veja-se:
1) O rateio de custos e despesas foi formalizado entre as empresas do Grupo
Accenture mediante a assinatura de acordos de compartilhamentos de custos e
despesas (vide fls. 2.331/2.348 e 2.349/2.367);
2) Os referidos contratos estipulam como critério de rateio o número de horas
efetivamente incorridas por cada funcionário no desempenho da atividade cujo
custo será rateado proporcionalmente entre as empresas do Grupo Accenture. A
apuração dessas horas de trabalho, por sua vez, é feita através das informações
lançadas pelos funcionários do Grupo Accenture em seus relatórios de horas
trabalhadas (timesheet report), anexados a estes autos por amostragem (vide fls.
2.632/2.682);
3) Os valores remetidos ao exterior são suportados por notas de débito emitidas
pela Recorrente, nas quais constam a descrição dos custos reembolsados (vide fls.
2.683/2.701). A partir da análise dessas notas de débito, fica claro que os
reembolsos envolvem atividades de apoio administrativo, tais como finanças,
sistemas, recursos humanos, marketing, apoio jurídico, etc., isto é, atividades não
relacionadas ao objeto social da Recorrente ou de seu grupo econômico (são,
portanto, as chamadas “atividades de back-office”); e
4) O contrato de compartilhamento de custo e despesas prevê que os reembolsos
serão devidos sem o acréscimo de margem de lucro, remuneração, comissão,
ganho ou outros, servindo apenas para recuperar parte do custo incorrido por
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
21
determinada empresa do grupo em benefício das demais (vide cláusula 2.4 – fls.
2.336/2.337 e 2.355).
44. Sendo, portanto, um acordo de rateio de despesas (cost sharing agreement)
devidamente revestido das formalidades necessárias para sua caracterização
como tal e produzindo regulares efeitos conforme entendimento manifestado
pela Receita Federal do Brasil e pelo E. CARF (isto é, partes relacionadas,
atividades de suporte administrativo, existência de contratos prévios com critérios
claros que sequer são objeto de questionamento, absoluta ausência de margem
de lucro) tem-se que os valores remetidos pela Recorrente correspondem a meros
reembolsos, e nessa condição não caracterizam rendimentos, receitas ou
quaisquer outros ingressos passíveis de tributação.
(...)52. Ante o exposto, resta demonstrado que não é toda e qualquer remessa ao
exterior em contrapartida pelo uso de “assistência administrativa e semelhante”
que está sujeita ao recolhimento de tributos, mais especificamente o IRRF. De
acordo com a jurisprudência, caso o reembolso (i) esteja relacionada a um
contrato de compartilhamento de custo e/ou despesas, regularmente assinado
entre as empresas do grupo econômico; (ii) se refira a atividades de back-office; e
(iii) não exista margem de lucro na operação, as remessas ao exterior não teriam
efeitos fiscais (i.e. não haveria incidência de IRRF), que é justamente o que foi
observado neste caso.
(...)IV. O PEDIDO
(...)
55. No mérito, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
presente recurso, para que a cobrança de IRRF, multa e juros consubstanciados no
Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no 15746.723093/2021-31
seja integralmente cancelada, tendo em vista a precariedade da fundamentação
do auto de infração e o fato de que o reembolso de custos e despesas
compartilhados não representa acréscimo patrimonial para fins de incidência do
imposto de renda.
56. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste E. CARF, o que se
admite apenas para argumentar, a Recorrente requer seja determinada, ao
menos, a redução da base de cálculo do imposto de renda utilizado no auto de
infração, de modo que seja utilizado no cálculo do IRRF o valor da efetiva remessa
ao exterior, sem a majoração realizada pela D. Fiscalização, reduzindo-se, assim, o
valor do IRRF, multa de ofício e juros cobrados.

Nesse contexto, apesar da recorrente ter apresentado o contrato de
compartilhamento de custos (2.331/2.348 e 2.349/2.367), que prevê que os pagamentos pelos
serviços em favor da recorrente seriam feitos apenas com base na emissão de fatura (invoice e-
fls. 2270/2302 – tradução juramentada) pela Accenture Participations B.V. (“Empresa
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
22
Coordenadora”), bem como a apuração do rateio de horas de trabalho através das informações
lançadas pelos funcionários do Grupo Accenture em seus relatórios de horas trabalhadas
(timesheet report), anexados a estes autos por amostragem (vide fls. 2.632/2.682), entendo que o
Acórdão recorrido deve ser mantido na íntegra.
O fato é que no caso em tela, todas as remessas em questão não foram
devidamente tributadas por IRRF. Após analisar os fatos, fundamentos jurídicos e prova dos autos,
constato que apesar do Contrato de Compartilhamento de Custos deter validade como negócio
jurídico efetivo entre as partes, ou seja, ao que parece é lícito e legal a prerrogativa de
compartilhar custos, entretanto, entendo que a incidência tributária deve ocorrer nos termos
descritos no TVF e no próprio contrato firmado de compartilhamento de custos entabulado entre
as partes.
Vale ressaltar que correto o entendimento do TVF quando afirma que “tais custos e
despesas sejam relacionados a horas de trabalho de empregados das empresas integrantes do Grupo
Accenture, esses empregados são remunerados por esse trabalho, e tal remuneração está incluída nos
valores de custos e despesas incorridos por uma “reivindicante”, de modo proporcional às horas de trabalho
despendidas pelo empregado naquela tarefa. “. In verbis:

TVF
Segundo o item 2.1 do contrato de compartilhamento de custo internacional (e-
fls. 2.331/2.348) e do contrato internacional de despesas (e-fls. 2.349/2.367), a
nota de débito é o documento por meio do qual a empresa do grupo que incorreu
em um custo (denominada empresa reivindicante) pode cobrar do Pool de
Contribuição de Custo, tal custo incorrido por ela. Nos dois contratos, consta que
a empresa coordenadora (Accenture Participations BV, com sede na Holanda) é a
responsável por reembolsar a empresa reivindicante.
O item 4.1.2 de ambos os contratos determina que entre as responsabilidades da
empresa coordenadora esta deverá reembolsar as empresas reivindicantes dos
custos incorridos localmente. Acrescente-se que, conforme item 6.1 de ambos os
contratos, tais acordos estão vinculados a um contrato de prestação de serviços
de cobrança que define a empresa coordenadora (Accenture Participations BV,
com sede na Holanda) como agente de cobrança "por todos os reembolsos
devidos".
(...)Assim, ainda que os contratos não mencionem a expressão “prestação de
serviços”, é óbvio que custos e despesas compartilhados envolvem prestação de
serviços vinculados às atividades constantes do objeto social das integrantes do
“pool”. Por exemplo, mesmo que tais custos e despesas sejam relacionados a
horas de trabalho de empregados das empresas integrantes do Grupo Accenture,
esses empregados são remunerados por esse trabalho, e tal remuneração está
incluída nos valores de custos e despesas incorridos por uma “reivindicante”, de
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
23
modo proporcional às horas de trabalho despendidas pelo empregado naquela
tarefa.
Acrescente-se que o item 19.1 de ambos os contratos concede à empresa
coordenadora (Accenture Participations BV, com sede na Holanda) o direito de
ceder, transferir ou subcontratar o contrato ou qualquer parte de seus direitos e
obrigações sem o consentimento da Accenture Brazil. Isso significa que terceiros
podem ser contratados pela Accenture Participations BV para, por exemplo,
prestar serviços cuja contratação decorra das obrigações assumidas pela empresa
holandesa em decorrência dos contratos de compartilhamento de custos e
despesas.
Daí a conclusão da Solução de Consulta DISIT08 no 469, de 2006, no sentido de
que “Mesmo nas hipóteses em que os recursos são remetidos pela empresa
beneficiária a título de reembolso, existem beneficiários finais, residentes ou
domiciliados no exterior, dos recursos remetidos, a exemplo das pessoas (físicas
ou jurídicas) que prestarão os serviços assumidos pela empresa líder”.
Corroborando a afirmação de que os contratos de compartilhamento de custos
e despesas envolvem a prestação de serviços, as traduções juramentadas das
notas de débito de 2017 (e-fls. 2.267/2.302) afirmam que tais notas decorrem
de contrato internacional de prestação de serviços de: contabilidade, financeira,
jurídico e fiscal; práticas comerciais e processos de controle de qualidade;
desenvolvimento de clientes e promoção; comunicações, redes de informação,
aplicativos; gestão de instalações; planejamento estratégico global de negócios;
políticas e processos de gestão de pessoal; e educação profissional.
Portanto, sobre as remessas realizadas conforme os contratos de câmbio
anexados às e-fls. 2.391/2.474 incide o IRRF, a alíquota de 15%, nos termos do
artigo 97, alínea “a”, do Decreto-lei no 5.844, de 1943, transcrito a seguir:
(...)Tal comando legal foi reproduzido no artigo 682, inciso I, do Decreto no
3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
E de acordo com o art. 100 do Decreto-lei no 5.844, de 1943, a retenção do
imposto de que trata o artigo 97 compete à fonte, quando pagar, creditar,
empregar, remeter ou entregar o rendimento. Tal norma constituiu a base legal
do artigo 685, inciso I, do RIR/1999, transcrito a seguir(...)

No caso específico do ano calendário de 2017, ao cotejar as traduções
juramentadas das notas de débito de 2017 (e-fls. 2.270/2.302) restou comprovado que nenhum
valor foi efetivamente tributado pelo IRRF.
Vale destacar ainda, conforme mencionado pela DRJ na cláusula 6.3 do próprio
Contrato de Compartilhamento de Custos, que os pagamentos foram líquidos de IRRF, tal como
consta do Auto de Infração, conforme excerto abaixo transcrito:
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
24

Cada parte deverá deduzir exclusivamente a parte dos custos e despesas de sua
Parcela Justa, observando os critérios de alocação e a descrição prevista nas notas
de débito e que a determinação às e-fls. 2337/ 2356, determina que os valores no
caso vertente, extrai-se do contrato firmado entre a interessada, na qualidade de
pagadora, e Accenture Participations B.V. (“Empresa Coordenadora”), beneficiária
dos pagamentos, o seguinte (fls. 2.337, in fine, e 2.338):
6.3 A Parte Pagadora deverá reembolsar à Empresa Coordenadora os valores
declarados nas respectivas notas de débito, sem quaisquer Impostos Indiretos,
de qualquer tipo, sejam existentes ou a serem criados, lançados e retidos na
fonte ou em qualquer outra forma, que vierem a ser lançados sobre a
transação ou remessa, conforme determinado pela legislação local
Portanto, consta dos autos prova inequívoca de que os pagamentos foram
líquidos de IRRF, tal como consta do Auto de Infração.

Ademais, complemento que a argumentação de que o IRRF não seria um imposto
indireto também não merece prosperar porque a cláusula 6.4 do instrumento contratual (fls.
2.331/2.348 e 2.349/2.367), corrobora o entendimento acima esposado de que na oportunidade da
remessa de valores a título de reembolso ao compartilhamento de custos, a empresa remetente
deverá deduzir os impostos da parte dos custos e despesa de sua Parcela Única, entendimento
que complementa o racional da cláusula 6.3, in verbis:
6.4 Fica, neste ato, acordado que, para fins de imposto, cada Parte deverá deduzir
exclusivamente a parte dos custos e despesas de sua Parcela Justa, observando os
Critérios de Alocação e a descrição prevista nas notas de débito.

Portanto, correto o lançamento não pela impossibilidade de validar o contrato de
compartilhamento de custos, mas pela ausência de comprovação das retenções e respectivos
recolhimentos a respeito da Parcela Justa da despesa que cabia a recorrente nos termos do
próprio instrumento subscrito por ela cuja previsão expressa seguiu acima transcrita pela
necessidade do IRRF, bem como da norma de regência já mencionada (a alíquota de 15%, nos
termos do artigo 97, alínea “a”, do Decreto-lei no 5.844, de 1943; art. 682, inciso I, e artigo 685 do
Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Assim entendo que os documentos apresentados aos autos até indicam a relação
jurídica firmada e não se discute a prestação do serviço e sua causa, ainda que não tenha
detalhado todos os serviços prestados (dia e hora e por quem), o conjunto probatório indica a
prestação de serviços em benefício da recorrente, entretanto, conforme já mencionado, haveria a
previsão contratual de incidência do IRRF que não fora efetivamente realizada pela recorrente.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723093/2021-31
25
Sobre o pedido subsidiário para considerar a incidência do IRRF apenas sobre as
parcelas que foram efetivamente remetidas ao exterior a título de compartilhamento de custo, o
recurso também não merece provimento porque não houve no presente processo a dialética a
respeito dos requisitos autorizadores de custos e despesas insertas na integralidade da
contabilidade do recorrente, logo não foram analisados se as despesas escrituradas correspondem
a custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas ou
incorridas, o que fora analisado foi apenas o contrato de compartilhamento de despesas e esta
análise não faz parte do objeto da presente demanda.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 2778
DF CARF MF
Original